Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-11.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007854-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), ALERSON CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 043.524.921-59 (AGRAVANTE), ALUIZIO DE SOUZA NETO - CPF: 021.962.511-51 (AGRAVANTE), EVANDRO GOMES SANTANA - CPF: 061.485.721-09 (AGRAVANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (AGRAVADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (AGRAVADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (AGRAVADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (AGRAVADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (AGRAVADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (AGRAVADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (AGRAVADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007854-11.2024.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Alerson Carvalho de Arruda e Outros.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e Outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

POSSE

––

ALEGADA TURBAÇÃO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

- REVIGORAMENTO DE LIMINAR EM

AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE –

DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA
–

COISA
JULGADA - POSSE SOBRE PARTE DA ÁREA LITIGIOSA - ILEGITIMA

- RECURSO DESPROVIDO.

Proferida sentença, com o devido trânsito em julgado, reconhecendo e determinando a reintegração de posse da área litigiosa, incabível se mostra o sobrestamento da ordem de reintegração, cujo cumprimento é respaldado em provimento jurisdicional, sendo irrelevante o fato de o imóvel encontrar-se ocupado por terceiros estranhos à lide, cuja posse é ilegítima.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007854-11.2024.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Alerson Carvalho de Arruda e Outros.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alerson Carvalho de Arruda e Outros
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de manutenção de posse c.c interdito movida em face de
Mauro Guimaraes Santos, Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos e outros
, que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse do lote de terra denominado Ecovila Amor de Cristo.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da necessidade de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse da área litigiosa, em razão da comprovação da posse pelos autores e da necessidade de estudo da área pelo Intermat,

para fins de delimitação em conformidade com a função social.

Dizem que a suspensão da ordem reintegratória é fundamental ante a existência de nulidades no processo principal que impedem o cumprimento determinação de reintegração, somado ao fato de que não restou delimitada a área a ser reintegrada, e que estudo realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias orientou a adoção de medidas para minimizar os impactos das desocupações, ante a vulnerabilidade social.

Asseveram que estão presentes os requisitos da tutela possessória, pois estão na posse da área denominada Ecovila Amor de Cristo, de forma pacifica e incontestada por longo período, que a decisão coloca em risco iminente a moradia e a estabilidade de diversas famílias.

Por fim, ressaltam que a decisão recorrida não levou em consideração a complexidade da situação fática e a necessidade de realização de estudo de área pelo Intermat para fins delimitação.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 208210159.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 209485694, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 216458153 e 217063652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007854-11.2024.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Alerson Carvalho de Arruda e Outros.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse objetivando a proteção possessória de um lote de terras localizado no loteamento rural denominado Ecovila Amor de Cristo.

Cinge-se que os autores manejaram a ação possessória sustentando que exercem a posse mansa, pacífica e licita de porção de terras localizado no loteamento rural denominado “Ecovila Amor de Cristo”, ocupado há décadas por diversas famílias, e que tomaram conhecimento da existência de mandado de reintegração de posse cujo cumprimento pode atingir a área em que estão assentados.

Apontando a necessidade de estudo de área pelo Intermat para fins de delimitação, postularam pela proteção possessória para serem manutenidos na posse da área, cujo pedido foi indeferido.

Forte em tais argumentos, postulam pela manutenção na posse da área litigiosa, até que seja realizado o devido estudo de área pelo instituto de terras.

O juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória requestada, determinando a citação dos réus.

Insurgem-se, os autores, ora agravantes.

Nas razões recursais, reafirmam que estão presentes os requisitos da tutela possessória, pois estão na posse da área denominada Ecovila Amor de Cristo, de forma pacifica e incontestada por longo período, que a decisão coloca em risco iminente a moradia e a estabilidade de diversas famílias, e que se mostra imprescindível a realização de estudo de área pelo Intermat.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a suspensão do mandado de reintegração de posse, e, por conseguinte a manutenção dos autores na área litigiosa.

Deveras, entendo que
agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
ao que se afigura dos autos, a ação de reintegração de posse proposta por Orlando Cerci, foi julgada procedente a fim de reconhecer a área litigiosa de 816 ha, como sendo de posse do autor da demanda originaria,

posteriormente substituído processualmente pelos ora agravados, adquirentes dos direitos possessórios.

Cinge-se que transitada em julgada a sentença em 2010, sobreveio pedido de cumprimento da ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse, dado que durante todo o trâmite processual, houve constantes invasões da área litigiosa, ora por grupos intitulados “associações”, ora por terceiros interessados.

A derradeira decisão proferida por este e. Tribunal de Justiça, da relatoria deste magistrado no RAI n. 1002116-76.2023.8.11.0000, determinou o cumprimento da reintegração de posse, em relação aos substituídos, ora agravados, cuja decisão os agravantes buscam a suspensão ancorados na alegação de que ocupam a posse mansa e pacífica de um lote de terras no loteamento rural denominado “Ecovila Amor de Cristo”, que se sobrepõe ao imóvel litigioso apontando a necessidade de estudo da área pelo Intermat para fins de delimitação em conformidade com a função social.

Todavia a probabilidade do direito postulado não se evidencia, porquanto à vista dos substanciosos fundamentos consignados na decisão agravada a questão acerca da posse da área litigiosa já se encontra sepultada desde 2010, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação possessória, que reconheceu a posse de 816 ha, da área denominada “ Nossa Senhora da Penha”, ao autor da lide possessória originaria, Sr. Orlando Cerci, substituído pelos ora agravados, tratando-se a reintegração da área mero desdobramento da procedência da demanda principal, sendo irrelevantes para fins de reintegração, alegações de nulidades processuais, constituir o imóvel bem público, e outras questões que por si só não confere direitos a terceiros em manter-se na posse do imóvel, constituindo, ao certo, tentativa de rediscussão de assuntos já decididos na fase de conhecimento e cumprimento de sentença, notadamente, arguição da área em discussão se tratar de terra devoluta, assim também, a nulidade
da matrícula dos imóveis, já superada

pelo e. TJMT através do julgamento da Apelação n. 57.810/2009, cuja decisão já transitou em julgado, e é objeto de cumprimento de sentença
.

Verbera-se que do cotejado, a decisão combatida constitui revigoramento dos efeitos da ordem liminar constantemente descumprida pelos ocupantes da área litigiosa, que culminou com a ordem de expedição de novo mandado de reintegração de posse, diante de novo esbulho ocorrido.

Assim, incabível se mostra o sobrestamento da ordem de reintegração, cujo cumprimento é respaldado em provimento jurisdicional, sendo irrelevante o fato de o imóvel encontrar-se ocupado por terceiros estranhos à lide, cuja posse é ilegítima, não legitimando a manutenção na posse da área.

Como bem ressaltou o togado
a quo
na decisão hostilizada

“
In casu, a decisão que determinou o revigoramento da liminar e respectiva reintegração de posse foi proferida em 23/01/2023, nos autos do Processo n. 0015087- 80.2006.8.11.0041, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Na oportunidade, constou que a primeira liminar de manutenção de posse sobre a área em favor daqueles autores, ora réus, foi concedida em 18/09/2006, todavia, em razão de constantes “retornos” dos invasores às áreas litigiosas e a constituição de uma “associação”, bem como intervenção do INTERMAT e dilação probatória complexa, a ação não alcança seu objetivo final, estando em trâmite há aproximadamente 17 (dezessete) anos.

(...) De todo modo, a questão envolvendo a posse mansa, pacífica e lícita dos ocupantes já foi objeto de debate na fase de conhecimento, estando abarcada pela coisa julgada material
(...)” -

id n. 207873658

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AGRAVADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MANTIDA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 674 C/C 561, AMBOS DO CPC, INDEMONSTRADOS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro constituem ação autônoma a ser ajuizada por quem não é parte no processo e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, e pretende o desfazimento da constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC.

Restando comprovado que o conjunto fático-probatório até o momento milita em favor da parte agravada, que demonstra exercício de posse anterior à da agravante, inclusive com sentença favorável em ação de reintegração de posse ratificada por decisão unânime no Segundo Grau de Jurisdição, o indeferimento da medida de urgência é medida que se impõe
.”
(RAI n. 1015502-13.2022.8.11.0000. 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves. J. 14.12.22.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024